Tribunal: CARF
Processo: 10480.913039/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913039/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.427 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO.
Comprovado que o Darf base dos créditos e o crédito base para as
compensações são idênticos, bem como que a divergência dos débitos
compensados é irrelevante, a segunda Dcomp deve ser cancela de ofício, em
razão da duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(código 2089 - lucro presumido) referente ao período de apuração 06/2006, no valor de
R$372.422,66 (e-fls. 3 e seg.).
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913039/2009-33
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.427 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913039/2009-33

pagamento indicado como crédito ter sido utilizado integralmente para quitação de débitos do
contribuinte.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, “ser devida
a compensação do valor pago a maior”, bem como que teria havido duplicidade de
compensação em relação ao PER/DCOMP 05042.15552.070207.1.3.04-0045 e requereu “o
arquivamento da declaração de compensação formulada pelo contribuinte, após a revisão do
‘Despacho Decisório’”.
4.
A decisão recorrida pontuou não haver identidade de débitos nem do PER/Dcomp
indicado pela recorrente. Assentou ainda que “a DCTF assim como a Dcomp servem inclusive
como confissão de dívida, que a contribuinte não apresentou documentação que comprovasse
erro de fato que desse fundamento para retificação das mesmas, considerando-se, ainda, que as
provas devem ser apresentadas juntamente com a defesa da contribuinte, tendo, no caso,
inclusive, já precluído o seu direito de apresentá-las em outro momento, uma vez que não
demonstrou, muito menos com fundamentos, a ocorrência de alguma das hipóteses do art. §4o do
art. 16 do Decreto 70.235/72”.
5.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 59):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO E PROVAS DOCUMENTAIS. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
Pela legislação de regência do processo administrativo fiscal, as razões de impugnação e
as provas documentais devem ser apresentadas no prazo de trinta dias contados da data
em que for feita a intimação da exigência, ressalvada a hipótese, desde que
fundamentada, de posterior apresentação de provas documentais que demonstrem a
impossibilidade de efetuá-las naquele prazo, se por motivo de força maior, ou se refiram
a fato ou direito superveniente ou caso se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/10/2012, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 09/10/2012 e apresentou as alegações a seguir.
7.
Registra, inicialmente que encaminhou “por engano, de forma equivocada, e em
duplicidade” a Dcomp 40714.20137.031007.1.3.04-8405.
8.
Em seguida assenta que “Em verdade, o que a ora Recorrente pretendia nestes
autos já está sendo discutido no Processo n° 10480.913038/2009-99 (a que o acórdão ora
recorrido, inclusive, fez textual remissão), inclusive no recurso voluntário interposto contra o
acórdão n° 11-35.522 (4a Turma da DRJ/REC)”.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.427 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913039/2009-33

9.
Reitera as alegações apresentadas no processo no 10480.913038/2009-99 e, por
fim, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar a compensação e o débito nela
informado.
10.
No âmbito deste Carf, a 2a Turma Especial da Primeira Seção converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos da Resolução no 1802-000.304, de
06/08/2013, (e-fls. 150):
Guardadas as aparentes peculiaridades entre os dois processos e, considerando que
discutem a mesma matéria, voto no sentido de baixa-lo em diligência para que a
delegacia de origem:
a) verifique a correlação e possível duplicidade alegada pela Contribuinte com o
processo no 10480.913038/200999;
b) confirmando a alínea “a”, que seja apensado o presente ao processo no
10480.913038/200999 para julgamento em conjunto, caso contrário retorne para
julgamento apartado;
c) elabore um relatório circunstanciado das conclusões da diligência;
d) intime o contribuinte do resultado da diligência para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias. (Grifo nosso)
11.
A autoridade fiscal realizou a diligência e lavrou relatório fiscal (e-fls. 220), a
recorrente foi cientificada (e-fls. 228), mas não se manifestou, e os autos foram devolvidos a este
Carf.
12.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
13.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
14.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito de IRPJ relativo ao 4o
trimestre de 2006, no valor original de R$17.106,78, com parte do crédito (R$16.481,85)
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, referente ao período de apuração
06/2006, recolhido em 31/07/2006, no valor de R$372.422,66.
15.
A recorrente alega, em síntese, duplicidade de Dcomp’s.
16.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.427 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913039/2009-33

17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
22.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar “a
correlação e possível duplicidade alegada pela Contribuinte com o processo no
10480.913038/2009-99”.
23.
Em diligência, a autoridade fiscal apurou que a Dcomp no
40717.20137.031007.1.3.04-8405, objeto destes autos é duplicidade da Dcomp no
05042.15552.070207.1.3.04-0045, objeto do processo no 10480.913038/2009-99, visto que o
Darf base dos créditos é o mesmo, o crédito base para as compensações (R$16.481,85) é o
mesmo; e a divergência dos débitos compensados nas duas Dcomp’s (R$ 106,78) é irrelevante.
24.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls. 220):
1. Relatório
1.1 DCOMP (Fls. 03 a 11)
Conforme consta do arquivo anexo ao processo sob a denominação “DCOMP
RELACIONADAS”, contribuinte apresentou três DCOMP que foram admitidas para
análises, as quais utilizam o mesmo crédito, ou seja, as de nos
10020.63394.020207.1.3.04-8427 (Analisada no processo no 10480.013.037/20009-44);
05042.15552.0702071.3.04-0045 (Analisada no processo no 10480.913.038/2009-99) e
40714.20137.031007.1.3.04-8405 (A ser analisada neste processo).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.427 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913039/2009-33

Na DCOMP em análise (no 40714.20137.031007.1.3.04-8405), o contribuinte referencia
um DARF (IRPJ - 2089 - PA: 2o Trimestre de 2006), no valor de R$ 372.422,66
(Vencido e Pago em 31/07/2006).
O saldo de crédito utilizado para a respectiva compensação (DCOMP no
40714.20137.031007.1.3.04-8405) é de R$ 16.481,85 (Mesmo utilizado na DCOMP
no 05042.15552.0702071.3.04-0045 e resíduo da compensação efetivada na DCOMP no
10020.63394.020207.1.3.04-8427).
O
débito
compensado
na
DCOMP
no
40714.20137.031007.1.3.04-8405 é do IRPJ (2089), relativo ao 4* Trimestre de 2006,
vencido em 31/01/2007, no valor original de R$ 17.106,78.
[...]
Análise
Comparando
as
DCOMP
05042.15552.070207.1.3.04-0045
e
40717.20137.031007.1.3.04-8405 e levando em conta o tempo já decorrido (13 anos)
para se apegar a irrelevâncias entendo que a segunda DCOMP (8405) é mera
duplicidade da primeira e explico:
a) o DARF base dos créditos é o mesmo;
b) o crédito base para as compensações (16.481,85) é o mesmo;
c) a divergência dos débitos compensados nas duas DCOMP (R$ 106,78) é irrelevante.
d) o saldo de crédito constante na DCMP no 05042.15552.0702071.3.04-0045
(R$250,41) não comportaria a compensação da DCOMP no
40717.20137.031007.1.3.04-8405.
3. Conclusão
Por todo o exposto, entendo que a DCOMP no 40717.20137.031007.1.3.04-8405 é
duplicidade da DCOMP no 05042.15552.070207.1.3.04-0045.
4. Encaminhamento
Dar ciência dessa informação fiscal ao contribuinte, abrindo prazo de 30 dias contados
da respectiva ciência para se manifestar. Decorrido o prazo citado, apensar os processos
nos 10480.913.038/2009-99 e 10480.913.039/2009-33 e encaminhar o processo à 2a
Turma Especial do CARF. (Grifo nosso)
25.
Comprovado que o Darf base do crédito e o crédito base para as compensações
são idênticos, bem como que a divergência dos débitos compensados é irrelevante, a segunda
Dcomp (40717.20137.031007.1.3.04-8405) deve ser cancelada de ofício, em razão da
duplicidade.
Conclusão
26.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a Dcomp
40717.20137.031007.1.3.04-8405, objeto destes autos.
27.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital